Tribunal: CARF
Processo: 13364.720185/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720185/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.489 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ROCHA & ROCHA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS
NO PRAZO LIMITE PARA REGULARIZAÇÃO.
Não tendo sido regularizada a integralidade dos débitos no prazo legal, deve
ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de tributação pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720185/2015-80
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-61.554 -
1aTurma da DRJ/JFA, de 26 de janeiro de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/FLO no 1482237, de 1o de setembro de
2015, com efeitos a partir de 01/01/2016, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta do Acórdão da DRJ Juiz de Fora que, apesar de ter aderido ao PAEX, os
pagamentos ocorreram normalmente até janeiro de 2014 e depois apenas as parcelas relativas a
setembro e outubro de 2016 teriam sido pagas. Os valores devidos no período de fevereiro/2014
a agosto/2016 constam como devedores.
Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa jurídica
que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado dessa decisão em 10/05/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 09/06/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos:
a) que teria sido notificada “para a exclusão do Simples Nacional” em 2014, ocasião em que
apresentou impugnação com a comprovação de que teria parcelado os débitos ora
discutidos, que teriam causado sua exclusão, acatada pela Receita Federal;
b) que foi notificada novamente em setembro de 2015, pelo mesmo motivo do ano anterior,
quando apresentou nova impugnação, que não foi acatada pela DRJ, de modo que foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016;
c) que os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional teriam sido objeto de pedido de
parcelamento e que na ocasião teria sido feito o requerimento para que estes débitos tivessem
sua exigibilidade suspensa, até que fosse feita a consolidação dos valores.
De acordo com acima exposto, REQUEREU à RECEITA FEDERAL DO BRASIL que
os valores relativos aos débitos objetos do PARCELAMENTO em questão, fossem
classificados como EXIGIBILIDADE SUSPENSA até que fosse feita a
CONSOLIDAÇÃO dos valores, para que se apure o SALDO DEVEDOR ou
VALORES A RESTITUIR se for o caso.
Mas a EMPRESA, mesmo tendo feito esse PEDIDO da primeira vez que havia sofrido a
Exclusão e comprovado os valores recolhidos a título de PARCELAMENTO para
Opção no SIMPLES NACIONAL, não teve seu PEDIDO atendido, nem sido
INTIMADA para COMPROVAR em tempo os valores ora reclamados.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

Ao final, requer:
Pede-se assim que seja acatado o referido RECURSO, para que sejam sanadas as
irregularidades que causaram a sua EXCLUSÃO do Regime de SIMPLES
NACIONAL, tornando sem efeito a referida exclusão, para que a empresa seja
reincorporada ao| Regime e possa gozar dos benefícios da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006, com efeitos a partir de 01/01/2016.
Tendo em vista que não foi possível determinar, apenas pela análise dos
documentos anexados aos autos, se o parcelamento estava cancelado na data limite de
regularização das pendências, nem identificar a situação dos débitos ensejadores da exclusão do
Simples Nacional, foi emitida a Resolução no 1302-000.834, de 18/06/2020, por meio da qual os
autos foram baixados em diligência, para que a DRF de origem:
 identificasse a situação do parcelamento (PAEX) e dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional;
 se manifestasse sobre a regularização das pendências dos débitos no prazo previsto
em lei.
Em atendimento a solicitação desta turma de julgamento, foi emitida a Informação
de fls. 69 e 70. A contribuinte foi cientificada da Informação Fiscal em 09/11/2020 e não se
manifestou.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em sua defesa, a contribuinte alega que os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional teriam sido objeto de pedido de parcelamento e que na ocasião teria sido feito
o requerimento para que estes débitos tivessem sua exigibilidade suspensa, até que fosse feita a
consolidação dos valores.
Por meio da Resolução no 1302-000.834, de 18/06/2020, os autos foram baixados
em diligência para que fossem prestados esclarecimentos sobre o referido parcelamento, tendo
em visa que apenas pela análise dos documentos anexados aos autos, não foi possível identificar
se o parcelamento estava cancelado na data limite de regularização das pendências, nem a
situação dos débitos ensejadores da exclusão do Simples Nacional.
Em resposta à diligência foram anexados aos autos os documentos de fls. 51 a 68
(Débitos, Consolidação, Parcelas e Rescisão), bem como emitida a Informação de fls. 69 e 70,
com os seguintes esclarecimentos:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

2. Verificou-se que o contribuinte aderiu em 14/08/2007 ao Parcelamento para Ingresso
no Simples Nacional 2007, modalidade especial prevista no art. 79 da Lei
Complementar no 123/2006. Nesse parcelamento foram consolidados débitos do
Simples Federal (código 6106) dos períodos de apuração 03 a 08/2004; 02 a 04, 07 e
08/2005; 09 e 10/2006.
3. De acordo com o extrato de parcelas o prazo para pagamento da dívida se estenderia
de 08/2007 a 10/2016, mas foram pagas parcelas apenas até 01/2014, o que motivou a
rescisão do parcelamento por inadimplência em 21/06/2014. Cabe observar que também
as parcelas correspondentes a 09 (parte) e 10/2016 foram liquidadas, mas por
pagamentos feitos em 2007.
4. Assim, os débitos remanescentes – períodos de apuração 07 e 08/2005 e 09 e
10/2006, controlados no processo 18208.115566/2008-30 – seguiram em aberto desde a
rescisão do parcelamento até 28/06/2016, data do envio dos mesmos para inscrição em
Dívida Ativa da União.
Logo, a informação prestada deixa claro que a rescisão do parcelamento por
inadimplência ocorreu em 21/06/2014 e que os débitos remanescentes permaneceram em aberto
desde a rescisão do parcelamento até 28/06/2016, data do envio dos mesmos para inscrição em
Dívida Ativa da União.
Registre-se que o ADE DRF/FLO no 1482237 foi emitido em 1o de setembro de
2015, com efeitos a partir de 01/01/2016. Apesar de não constar nos autos a data da ciência do
ADE, como os débitos permaneceram exigíveis no âmbito da Receita Federal até 28/06/2016,
não há dúvidas de que as pendências não foram regularizadas dentro do prazo legal.
Dessa forma, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração
pelo Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital